Tribunal: TJSP
Processo: 2226916-29.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso contra decisão que acatou nulidades suscitadas para reconhecer a inexistência da adjudicação arguida pelo exequente, bem como a fraude à execução advinda da livre disposição de bens imóveis mediante dação em pagamento, indeferindo, assim, a expedição de carta de adjudicação – Partes que buscaram conceder vestes de adjudicação a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso contra decisão que acatou nulidades suscitadas para reconhecer a inexistência da adjudicação arguida pelo exequente, bem como a fraude à execução advinda da livre disposição de bens imóveis mediante dação em pagamento, indeferindo, assim, a expedição de carta de adjudicação – Partes que buscaram conceder vestes de adjudicação a acordo de dação em pagamento – Alienação de imóveis por vontade da devedora que, à época, possuía débitos inscritos em dívida ativa – Ineficácia do negócio em razão do reconhecimento de fraude à execução (artigo 185, CTN) – Acordo que, ademais, foi firmado dentro do período suspeito da falência – Manutenção da decisão – Aplicação do art.252 do RITJSP – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000680970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226916-29.2018.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante BANCO
LUSO
BRASILEIRO
S/A,
são
agravados
CENTRAL
PETROQUIMICA
BRASILEIRA LTDA (MASSA FALIDA), ALBERTO FELIPPE HADDAD NETO,
CESAR ARCANGELO GALLO DE SOUZA e DEBORA APARECIDA ZANETTI
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz que dava provimento e
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12435
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2226916-29.2018.8.26.0000
COMARCA: ARARAS 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO LUSO BRASILEIRO S/A
AGRAVADOS:
CENTRAL
PETROQUÍMICA
BRASILEIRA LTDA (MASSA FALIDA) E CESAR
ARCANGELO GALLO DE SOUZA
INTERESSADOS:
CRISTIANE
AMARO,
LUIZ
PASQUAL TANK, SIDNEI MATHIAS, MARCIO
ROBERTO DIAS, DIRCEU APARECIDO MILANI,
CLÁUDIO ROBERTO LÁZARO, ADEMIR JOSÉ
DE
ABREU,
JOÃO
ALBERTO
CAPAROTTI,
MARCIA CALIMAN, MARIA CRISTINA BONIN
CASTRO, NELSON FORNAZE E FRANCISCO
ALVES ALBUQUERQUE
JUIZ
PROLATOR:
MATHEUS
ROMERO
MARTINS
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Recurso contra decisão que acatou
nulidades suscitadas para reconhecer a inexistência da
adjudicação arguida pelo exequente, bem como a fraude à
execução advinda da livre disposição de bens imóveis mediante
dação em pagamento, indeferindo, assim, a expedição de carta
de adjudicação Partes que buscaram conceder vestes de
adjudicação a acordo de dação em pagamento Alienação de
imóveis por vontade da devedora que, à época, possuía débitos
inscritos em dívida ativa Ineficácia do negócio em razão do
reconhecimento de fraude à execução (artigo 185, CTN)
Acordo que, ademais, foi firmado dentro do período suspeito
da falência Manutenção da decisão Aplicação do art.252 do
RITJSP Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão de fls. 34/38
que, nos autos de execução de título extrajudicial, acatou as
nulidades suscitadas pela massa falida e pela União Federal, para
o fim de reconhecer a inexistência da adjudicação arguida pelo
exequente, bem como a fraude à execução advinda da livre
disposição de bens imóveis mediante dação em pagamento,
indeferindo, assim, a expedição de carta de adjudicação referente
aos imóveis nos autos.
Recorre o exequente sustentando ter
havido regular citação dos coexecutados Central Petroquímica e
Alberto Fellipe Haddad Neto, conforme certidões de fls. 366 e
402, que atestam a citação da empresa e a oposição de Embargos
à Execução pela pessoa física, oportunidade em que se deu por
citado.
Aduz que, tendo todos os executados
sido citados, a alegação de nulidade formulada por Exceção de
Pré-Executividade perdeu seu objeto. Argumenta, ainda, que a
superveniência do acordo de fls. 443/446 homologado por
sentença transitada em julgado também resultaria na perda do
objeto, diante do reconhecimento do débito e desistência dos
embargos, exceção e incidente de falsidade.
Afirma ser incorreto o entendimento de
que a adjudicação se deu em 2009, uma vez que existente
determinação de lavratura de novo auto de adjudicação, com
lavratura em 29.04.2014 e expedição de carta de adjudicação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15.05.2014.
Alega
que,
tendo
a
adjudicação
ocorrido muito antes da quebra da empresa (mais de 1 ano
antes), deve ser tida por hígida (assim como os demais atos
consumados), ressaltando que a adjudicação não é nula, nem
tampouco pode ser desfeita por tal razão.
Assegura que o acordo homologado
em Primeiro Grau não foi objeto da alegada simulação
(mormente por não encontrar guarida nas hipóteses do artigo
167, §1o, II do CC) o e que, mesmo que fosse, não poderia ser
anulado por simples petição nos autos, sendo certo que o artigo
177 do Código Civil prevê que a anulação de sentença depende
de ação própria. Insiste que a anulação nos próprios autos
contraria ainda os dispostos nos artigos 505/508 do Código de
Processo Civil.
Defende que a concordância dos
devedores em relação ao pedido de adjudicação formulado não
pode ser entendida como simulação
Impugna o entendimento de que a
adjudicação ocorreu em fraude ao crédito tributário, forte no
argumento de que o arrolamento tributário não é causa de
indisponibilidade de bens do devedor, bem como não houve
comprovação da existência de medida cautelar fiscal visando
obstar a alienação dos imóveis, tratando-se de mera inscrição de
débito em dívida ativa, insuficiente para obstar expropriação
judicial dos bens. Prossegue afirmando que a alienação apta a
configurar fraude à execução é apenas a que deriva de ato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vontade do alienante.
Volta a sustentar a impossibilidade de
anular a adjudicação nos próprios autos, alegando que já houve a
expedição e retirada da carta de adjudicação (respectivamente,
em 03 e 10.11.2016). Sustenta, por fim, que nem mesmo ação
autônoma tem o condão de desfazer a adjudicação, cabendo à
parte tão somente eventual reparação dos danos sofridos.
Prequestiona toda a matéria arguida.
Recurso processado com concessão de
efeito suspensivo até julgamento final (fls. 477/480).
Houve apresentação intempestiva de
contraminuta (fls. 482 e 484/491), bem como manifestação da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (fls. 502/509),
requerendo a manutenção da decisão recorrida.
Às fls. 516/521, parecer do Ministério
Público, opinando pelo não provimento do recurso, com
manutenção da r. decisão pelos seus próprios fundamentos.
Manifestações da instituição financeira
agravante às fls. 495/496 e 545/548, além dos memoriais de fls.
523/541.
É o relatório.
De partida, registro que a contraminuta
de agravo foi apresentada após o decurso do prazo legal, de
modo que, por ser intempestiva, não comporta conhecimento.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. decisão deve ser confirmada, tendo
em vista que se encontra suficientemente motivada, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima mencionado
tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar dispensáveis
repetições e para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração do processo. Neste sentido, confira-se: Apelação
0000253-47.2007.8.26.0000, Relator Walter Fonseca, 11a
Câmara,
julgada
em
29/03/2012;
Apelação
0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator
Moura
Ribeiro,
11a
Câmara,
julgada
em
29/03/2012;
Apelação
9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012; Agravo de Instrumento 2246898-
92.2019.8.26.0000, Relatora Jonize Sacchi de Oliveira, 24a
Câmara de Direito Privado, julgada em 31/07/2020;
Agravo de Instrumento 2104181-23.2020.8.26.0000, Relator
Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, julgado em
31/07/2020.
Cumpre destacar, que o Superior
Tribunal de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não significa omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
(...)
2. É predominante a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado
na
sentença,
inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.
3. Recurso Especial não provido”
(STJ-2a
T.,
REsp
662.272-RS,
Reg.
2004/0114397-3, J. 04.09.20007, vu, Rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos
autos e corretamente concluiu que:
De proêmio, impende salientar que
a adjudicação ocorrida em novembro de
2009 (fls. 282) encontra-se eivada por
nulidade insuperável, visto que, até então, a
Central Petroquímica e o sócio Alberto
Felippe Haddad Neto não haviam sido
citados.
Desta forma, o ato de expropriação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
levado a cabo foi prematuro, pois violou o
direito à ampla defesa e ao contraditório de
forma incontestável.
A propósito, com base nessa
nulidade de ordem absoluta, foi oposta uma
exceção
de
pré-executividade
às
fls.
290/307, que sequer chegou a ser apreciada
por este juízo.
Isso porque, logo em seguida, o
exequente
lavrou
um
"acordo
de
adjudicação" dos imóveis atrelados à
garantia hipotecária junto aos devedores,
desistindo
as
partes dos recursos e
incidentes pendentes, bem como renunciando aos respectivos prazos
recursais (fls. 443/445).
Essa manobra foi engendrada pelo
Banco Luso Brasileiro S/A com o intuito de
evitar que os mencionados bens fossem
atingidos pela execução de créditos trabalhistas, encontrando na suposta
adjudicação um aparato de legalidade.
Contudo,
a
meu
aviso,
a
adjudicação é ato reservado ao próprio
Poder Judiciário, devendo ele aferir a
legalidade do ato expropriatório para então
gerar seus efeitos através da expedição da
respectiva carta.
Por conseguinte, o acordo firmado
entre
as
partes
constitui
verdadeira
simulação, pois visa conceder as vestes de
adjudicação a uma dação em pagamento,
lavrada de forma anômala e com o claro
intuito de frustrar o crédito de terceiros
(art. 167, §1o, inciso II do CPC).
Em assim sendo, a disposição dos
únicos bens que formavam o ativo da
Central Petroquímica Brasileira Ltda em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunidade posterior à inscrição de
créditos tributários junto à Dívida Ativa da
União (fls. 767/768) constitui fraude à
execução fiscal, nos termos do art. 185 do
CTN. Aqui, impende salientar que a
presunção acerca da má-fé do devedor é
absoluta, sem haver a necessidade de prévio
ajuizamento da via executiva.
Sobre esse ponto, trago à baila a
seguinte lição propugnada por Hugo de
Brito Machado:
A
presunção
de
fraude
na
alienação de bens é mais uma garantia do
crédito tributário. Presume-se fraudulenta
diz o art. 185 do CTN a alienação ou
oneração de bens ou rendas, ou seu
começo, por sujeito passivo em débito para
com a Fazenda Pública por crédito
tributário
regularmente
inscrito
como
dívida ativa em fase de execução. Assim, se
alguém é devedor de tributo e vende ou por
qualquer outra forma aliena algum bem
depois de inscrito seu débito tributário
como dívida ativa, essa alienação se
considera fraudulenta. Presume-se que o
ato de alienação teve por objetivo frustrar a
execução do crédito tributário. Cuida-se de
presunção legal absoluta, isto é, que não
admite prova em contrário. (....) Estar o
crédito tributário em fase de execução não
significa já haver sido proposta a ação de
execução. A fase de execução começa com a
inscrição do crédito como dívida ativa. Há,
todavia,
manifestações
doutrinárias
e
alguns julgados, inclusive do extinto TFR,
em sentido contrário. Só haveria presunção
de fraude, segundo estes, a partir da citação
do executado. Agora esse entendimento
jurisprudencial restou superado pela lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impondo-se o entendimento que sempre
sustentamos, segundo o qual a fase de
execução começa com a inscrição do
crédito
tributário
em
Dívida
Ativa.
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de
direito tributário. 37a ed. São Paulo:
Malheiros, 2016. pg.243)
A propósito, a presunção absoluta
de fraude se sobrepõe até mesmo ao
formalismo inerente à adjudicação. Isto é,
ainda que no caso vertente houvesse a
adjudicação regular daqueles imóveis, a
fraude à execução fiscal impediria a regular
transmissão dos bens.
Nesse sentido, o Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo assim decidiu:
APELAÇÃO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL.
Pretendido desbloqueio de motocicleta
adjudicada no curso de execução fiscal.
Presunção absoluta de fraude à execução
ante a hipótese de adjudicação de bens do
devedor que já possua dívida inscrita pelo
Fisco. Fraude à execução configurada -
inteligência do art. 185, do CTN -
Precedentes do C. STJ - Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
0010099-68.2009.8.26.0566; Relator (a):
Cláudio Marques; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Público; Foro de São
Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/02/2015; Data de Registro:
09/03/2015)
“Execução Fiscal. Embargos de
Terceiro. Pretendido desbloqueio de veículo
alienado no curso de execução fiscal.
Presunção absoluta de fraude ao credor
fiscal ante a hipótese de alienação de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por devedor que já possua dívida inscrita.
Fraude
à
execução
configurada.
Inteligência do artigo 185 do Código
Tributário Nacional. Inaplicabilidade da
Súmula no 375 do STJ tendo em vista a
atividade fiscal se submeter a regime
jurídico especial. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.” (Apelação no
013927-04.201.8.26.056, Rel. HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR, D.J. 13/03/2014, 14a
Câmara de Direito Público)
Na mesma toada, o c. Superior
Tribunal de Justiça assim se posicionou sob
a sistemática dos recursos repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
INSTRUMENTALIDADE
RECURSAL.
DESAPROPRIAÇÃO. DÚVIDA SOBRE O
DOMÍNIO DO BEM EXPROPRIADO.
PRETENSÃO
DA
INDENIZAÇÃO.
INCERTEZA
DA
PROPRIEDADE.
SÚMULA 7/STJ. 1. Quando os embargos
declaratórios são utilizados na pretensão de
revolver todo o julgado, com nítido caráter
modificativo, podem ser conhecidos como
agravo regimental, em vista da instrumentalidade e da celeridade
processual. 2. A Primeira Seção, no
julgamento do REsp 1.141.990/PR, de
relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido
ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C
do CPC), sedimentou o entendimento de que
gera presunção absoluta (jure et de jure) de
fraude à execução a simples alienação ou
oneração de bens ou rendas pelo sujeito
passivo por quantia inscrita em dívida ativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem a reserva de meios para quitação do
débito, destacando-se, no julgado que "a
alienação efetivada antes da entrada em
vigor da LC n. 118/2005 (09.06.2005)
presumia-se em fraude à execução se o
negócio jurídico sucedesse a citação válida
do devedor; posteriormente à 09.06.2005,
consideram-se fraudulentas as alienações
efetuadas pelo devedor fiscal após a
inscrição do crédito tributário na dívida
ativa". 3. Assentou-se ainda que a lei
especial, qual seja, o Código Tributário
Nacional, se sobrepõe ao regime do direito
processual civil, não se aplicando às
execuções fiscais o tratamento dispensado à
fraude civil, diante da supremacia do
interesse público, já que o recolhimento dos
tributos serve à satisfação das necessidades
coletivas. 4. Assim, no que se refere à fraude
à execução fiscal, deve ser observado o
disposto no art. 185 do CTN. Antes da
alteração
da
Lei
Complementar
n.
118/2005, pressupõe-se fraude à execução a
alienação de bens do devedor já citado em
execução fiscal. Com a vigência do
normativo complementar, em 8.5.2005, a
presunção de fraude ocorre quando já
existente a inscrição do débito em dívida
ativa. 5. Alienado o bem após a citação,
suscita-se tese de que há outros bens
suficientes à quitação do débito fiscal, o que
afastaria a fraude à execução. O Tribunal
de origem não reconheceu a liquidez destes.
Conclusão contrária demandaria incursão
na seara fática dos autos, o que refoge à
legitimidade constitucionalmente outorgada
ao STJ, por não atuar como terceira
instância revisora ou tribunal de apelação
reiterada. Inafastável incidência da Súmula
7/STJ. Embargos de declaração conhecidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como agravo regimental, mas improvido.
(EDcl no AREsp 497776 / RS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL 2014/0076768-5,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, D.J.
03/06/2014)
Defronte a esse quadro, reconheço
a inexistência da adjudicação arguida pelo
exequente, bem como a fraude à execução
fiscal advinda da livre disposição dos bens
imóveis entre os devedores e o Banco Luso
Brasileiro S/A, mediante a dação em
pagamento já mencionada.
Todavia, como o referido acordo já
foi homologado por sentença (fls.564), os
efeitos desta decisão devem incidir apenas
sobre a transmissão dos aludidos imóveis, a
qual deve ser obstada. Vale dizer, este juízo
não possui competência para rescindir
sentença já lançada nos autos, mas o
cumprimento da obrigação contida no
acordo homologado encontra barreira
intransponível nas nulidades aqui tratadas,
sendo, portanto, inexigível.
Noutro
plano,
observa-se
a
inexistência de outros atos executórios
realizados de forma anterior à decretação
da falência, de modo que a presente via
executiva encontra-se fulminada em seu
próprio fim. Nesta senda, afigura-se cabível
tão somente a habilitação do crédito exigido
e não oposto pelos então devedores perante
o juízo da falência.
Ante o exposto, acato as nulidades
suscitadas pelo administrador judicial da
Massa Falida da Central Petroquímica
Brasileira Ltda e pela União Federal, mas
apenas para indeferir a expedição da carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de adjudicação referente aos imóveis
descritos no auto de fls. 567/56.
Cuida-se de agravo de instrumento
contra decisão que, acolhendo parcialmente as manifestações da
massa falida e da União Federal, reconheceu a inexistência da
adjudicação arguida pela instituição financeira exequente e a
ocorrência de fraude à execução, pela disposição de bens
imóveis mediante dação em pagamento para, ao fim, obstar a
transmissão dos imóveis objeto dos autos, em decorrência da
inexigibilidade do acordo.
Com razão.
Por primeiro, insta consignar que, de
fato, a adjudicação havida em novembro de 2009 padece de
vício insuperável, uma vez que anterior à citação do coexecutado
Alberto Felippe Haddad Neto conforme pode ser notado pela
certidão acostada à fl. 13 das razões recursais , em violação ao
direito ao contraditório e ampla defesa.
Ultrapassada
essa
questão,
cabe
analisar o cerne do presente recurso o acordo realizado entre as
partes (juntado às fls. 305/308).
O agravante assegura a regularidade do
acordo e de sua homologação em Juízo, para defender que daí
decorreu a “expropriação judicial” dos imóveis, não podendo
ser entendida com fraude à execução, que só se daria por ato de
vontade do alienante e nunca por decisão judicial.
O Magistrado de Primeiro Grau, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outro lado, entendeu que o denominado “acordo de adjudicação”
foi praticado em simulação, visando conceder o caráter de
adjudicação ao que, em verdade, seria dação em pagamento com
intuito de frustrar o direito de terceiros credores da Central
Petroquímica Brasileira; considerou ainda que os fatos
constituíram fraude à execução fiscal.
Respeitada
a
argumentação
do
recorrente, de rigor a manutenção da decisão.
A despeito do alegado, entendo restar
evidenciado que o acordo colacionado às fls. 305/308 consiste
em dação em pagamento, medida última havida pelo exequente
para o fim de reduzir o seu prejuízo.
Ora, a instituição exequente firmou
acordo para “adjudicar” os únicos imóveis da empresa executada
que, àquela época, já dava sinais de ausência de ativos
suficientes ao pagamento de suas obrigações. Para tanto,
renunciou ao recebimento de grande parte de seu crédito (como
confirma às fls. 533).
Então, ao contrário do que alega a
agravante, não se trata de expropriação judicial, mas
alienação por vontade da devedora que, à época, já tinha
débitos inscritos em dívida ativa no montante de R$
20.344.991,34.
Como bem registrou a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, “a alienação do bem se deu por uma
manifestação de vontade do devedor, tendo havido mera
homologação judicial do acordo entre as partes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Evidenciada, portanto, a ineficácia do
acordo firmado, em decorrência de fraude à execução, nos
termos do que dispõe o artigo 185 do Código Tributário
Nacional.
Nesse sentido:
FRAUDE
À
EXECUÇÃO

Embargos de terceiro julgados extintos, nos
termos do art. 485, VI, do CPC

Legitimidade da embargante de opor
embargos, na condição de possuidora do
imóvel Hipótese, todavia, de alienação do
bem após a inscrição do débito em dívida
ativa
Presunção jure et de jure -
Ineficácia do negócio jurídico Inteligência
do art. 185 do CTN, com a redação dada
pela
LC
no
118/2005

Precedente
jurisprudencial

Recurso
não
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1009413-52.2017.8.26.0510;
Relator
(a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Rio
Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro:
24/07/2020)
EXECUÇÃO FISCAL Embargos de
Terceiro Proprietário Imóvel Penhora
Venda posterior à inscrição do débito na
dívida ativa
Fraude à execução

Possibilidade: -- A alienação do bem
penhorado após a inscrição do débito na
dívida ativa caracteriza fraude à execução
fiscal. (TJSP; Apelação Cível 0001740-
91.2015.8.26.0058;
Relator
(a): Teresa
Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Agudos -
1a Vara Judicial; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019)
Cabe consignar, nesse ponto, que o
fato de os imóveis terem sido dados em garantia hipotecária
antes da existência do crédito tributário não impede o
reconhecimento da fraude, porquanto reconhecida como
fraudulenta a alienação que se pretendeu com a dação em
pagamento, e não o ato de oferecimento dos bens como garantia
de contrato ou ajuizamento da execução.
Ademais, tem-se que o acordo foi
firmado dentro do período suspeito da falência, a resultar em sua
ineficácia.
Isso porque se presume fraudulento
todo o ato praticado pelo falido ou por terceiro durante o período
suspeito
lapso temporal em que se caracteriza o estado
patológico da sociedade que antecederá ao seu fim pela quebra.
Acerca do período suspeito, Fábio
Ulhoa Coelho afirma:
“Certos autores, inspirados em
Carvalho de Mendonça, tomam a expressão
'período suspeito' como sinônima de 'termo
legal da falência'; outros preferem chamar
de suspeito todo o lapso temporal, diferente
do termo legal, em que o estado falimentar
já se prenunciava. Dê-se-lhe, contudo, o
nome que for, interessam para a ineficácia
dos atos praticados pelo falido ou em nome
da
sociedade
falida
as
condições
estabelecidas em lei, inclusive as pertinentes
ao fator temporal”. (COELHO. Fábio
Ulhoa.
Comentários
à
Nova Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Falências e de Recuperação de Empresas. 5a
Ed. São Paulo: Saraiva. 2008. Pág. 343.)
Por fim, não há que se falar na
imprescindibilidade do ajuizamento de ação própria, uma vez
que restou claro que o Magistrado de Primeiro Grau não
rescindiu a sentença homologatória, obstando a transmissão dos
imóveis discutidos nos autos em decorrência das nulidades
encontradas.
No que tange ao prequestionamento,
vale destacar que a expressa menção a dispositivos de lei é
desnecessária, se o julgado claramente enfrenta toda a matéria
devolvida pela parte recorrente, o que supre o requisito de
admissibilidade exigido para a interposição de recursos junto aos
Tribunais Superiores.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Advirto as partes que a interposição de
embargos de declaração com caráter meramente protelatório será
apenada com multa, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36687
Agravo de Instrumento no 2226916-29.2018.8.26.0000
Comarca: Araras
Agravante: BANCO LUSO BRASILEIRO S/A
Agravados: Central Petroquimica Brasileira Ltda (Massa Falida), Alberto
Felippe Haddad Neto, Cesar Arcangelo Gallo de Souza e Debora
Aparecida Zanetti de Souza
Interessados: CRISTIANE AMARO, Luiz Pasqual Tank, Sidnei Mathias,
Marcio Roberto Dias, Dirceu Aparecido Milani, Claudio Roberto Lázaro,
Ademir José de Abreu, João Alberto Caparrotti, Maria Cristina Bonin
Castro, Nelson Fornaze, Francisco Alves de Alboquerque e Marcia
Caliman
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado entendimento da douta maioria,
que negou provimento ao recurso, diverge-se pelas razões a
seguir.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
'ação de execução por quantia certa contra devedor
solvente garantida por hipoteca', em face da r. decisão
xerocopiada às fls. 34/38, que acatou as nulidades
suscitadas pela massa falida, ora agravada, e pela União
Federal, para o fim de reconhecer a inexistência da
adjudicação, objeto de acordo entre as partes, bem como
para reconhecer a fraude à execução, advinda da livre
disposição de bens imóveis mediante “dação em pagamento”,
indeferindo, por conseguinte, a expedição de carta de
adjudicação,
referente
aos
aludidos
imóveis
transacionados.
A ilustre Relatora entendeu por bem negar
provimento ao recurso, mantendo a r. decisão recorrida por
seus próprios fundamentos, mediante a aplicação do art.
252 do RITJSP.
Entende-se,
respeitosamente,
de
forma
diversa.
Inicialmente registre-se, que a r. decisão
interlocutória de 1a instância foi acertada ao mencionar,
expressamente, que não era possível rescindir a sentença
que homologou o acordo anteriormente havido entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes, mas que, porém, o cumprimento da obrigação contida
no acordo homologado, encontraria "nulidades intransponíveis", sendo, portanto, inexigível.
(grifos nossos)
Em face do acolhimento das nulidades
arguidas, determinou-se, na r. decisão agravada, que o
banco agravante habilite seu crédito nos autos da falência
da
empresa
Petroquímica
(agravada),
indeferindo
a
expedição da carta de adjudicação referente aos imóveis
descritos no acordo e no auto de adjudicação.
É a síntese do necessário.
Após detida análise do caderno processual,
constatou-se que os três bens imóveis que foram
contemplados no acordo firmado entre as partes (matrículas
nos 4.749, 19.930 e 30.211, todos do CRI de Araras/SP), em
verdade, já haviam sido dados em garantia hipotecária
anteriormente pela devedora, ora agravada, Petroquímica,
através de escritura pública lavrada em 02.09.2004 (fls.
120/131), decorrente do Contrato de Mútuo no 01/300/04,
firmado entre as partes, no valor principal de R$2.060.000,00.
No curso da ação executiva, sobreveio a
celebração de acordo entre as partes (fls. 305/308), o
qual consistia, dentre outras disposições, basicamente no
seguinte:
“(...)4. O acordo consiste na integral,
irrevogável e irretratável anuência e concordância com a
Adjudicação (de fls. 283 a 285) em favor do banco
exequente, referente aos imóveis suas benfeitorias e
acessórios, imóveis esses registrados nas matrículas de
nos. 4.749, 19.930 e 30.211 todas do Cartório de Registro
de Imóveis de Araras/SP” (fl. 306, item no 4).
Referido acordo foi devidamente homologado
por sentença, proferida aos 11.04.2014 (fls. 319), da qual
não houve a interposição de recurso por quaisquer das
partes.
Tal fato, por si só, já leva ao entendimento
de que, em regra, somente através de uma ação anulatória,
rescisória,
revocatória
ou
pauliana,
poder-se-ia
eventualmente obter a anulação de uma sentença transitada
em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o que dispõe o art. 177 do CC:
“Art. 177. A anulabilidade não tem efeito
antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício;
só os interessados a podem alegar, e aproveita
exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de
solidariedade ou indivisibilidade”.
É importante destacar que referido acordo,
ainda que tenha vindo a ser homologado, somente em 2014, é
certo que o mesmo só veio a convalidar aquilo que
anteriormente já havia sido definido na escritura pública
lavrada em 02.09.2004 (fls. 120/131), qual seja, de que os
três bens imóveis em questão, serviriam para garantir o
adimplemento
da
dívida
decorrente
daquele
anterior
contrato de mútuo.
Pois bem. A adjudicação dos bens imóveis
contemplados
no
acordo,
ocorreu
judicialmente
em
29.04.2014, conforme revela o auto de adjudicação de fls.
321/322, ou seja, 1 ano antes de ser decretada a falência
da agravada Petroquímica, aos 17.08.2015 (fls. 582 dos
autos de origem).
Neste sentido, veja-se o entendimento do
C.STJ, em caso análogo:
“TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Não padece de omissão
o acórdão recorrido. Conforme constou do v. acórdão
embargado, o Juízo da Falência já se havia manifestado
muito antes da adjudicação do imóvel, determinando o
cancelamento "de todos os gravames existentes" sobre o
bem. 2. A jurisprudência desta egrégia Corte é firme no
sentido de que, se a adjudicação ocorrer antes da
declaração da falência, esta não deve ser anulada. Por
outro lado, caso a adjudicação se dê depois do decreto
falimentar, o ato deve ser desfeito, com a integração do
bem à massa falida objetiva. 3. Em hipóteses em que já
houve o registro da carta de adjudicação ou da carta de
arrematação, há jurisprudência desta Corte, da qual é
exemplo o CC 112.390/PA, da relatoria do eminente Ministro
SIDNEI BENETI, invocado pelo embargante, no sentido de que
a anulação do ato somente poderá ser postulada mediante
ação própria, na forma do art. 486 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil. (...)11. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl
nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 109.541/PE, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL
ARAÚJO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
26/09/2012,
DJe
23/04/2013).
Pertinente
destacar
que,
à
época
da
falência, o MM. Juiz “a quo” determinou a suspensão do
feito, o que foi objeto de oposição de embargos
declaratórios pelo agravante, considerando que os imóveis
em questão já haviam sido objeto de adjudicação em
24.04.2014.
Sobreveio, então, a decisão interlocutória
de fls. 598 dos autos de origem (irrecorrida), acolhendo
os embargos de declaração do agravante, para afastar a
suspensão anteriormente determinada, sendo certo que,
neste
momento
processual,
os
atos
processuais
já
praticados e consumados nos autos da ação executiva,
mantiveram-se hígidos.
Veja-se
que,
nestes
autos,
sequer
há
discussão entre as partes acerca da vis attractiva da
falência, já que na hipótese, o ajuizamento da ação de
execução
deu-se
inequivocamente
antes
da
data
da
decretação da falência.
A
carta
de
adjudicação
foi
expedida,
finalmente, em 03.11.16, tendo decorrido o prazo in albis
sem a interposição de qualquer recurso pelas partes ou por
terceiros,
ou
ainda,
eventualmente,
de
embargos
à
arrematação (vigia à época o CPC/73), operando-se, assim,
a preclusão temporal, neste aspecto.
A adjudicação, portanto, tornou-se perfeita
e acabada com as assinaturas do auto de adjudicação,
conforme dispõe o art. 877, §1o, do NCPC, in verbis:
“§1o Considera-se perfeita e acabada a
adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo
juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de
secretaria,
e,
se
estiver presente,
pelo executado,
expedindo-se:
I - a carta de adjudicação e o mandado de
imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel;”.
Desta forma, a anulação de ato jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perfeito e acabado, nos próprios autos da execução,
através de simples petição do administrador judicial da
falência, ou do procurador da Fazenda Nacional, acaba,
s.m.j., por violar o disposto no art. 903, §4o, do NCPC,
que assim dispõe:
“§4o
Após
a
expedição
da
carta
de
arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da
arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em
cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte
necessário”.
(grifos
nossos)
Também não subsiste a tese arguida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nestes autos
atuando em defesa dos interesses da União (Fazenda
Nacional), no sentido de que teria havido má-fé da
devedora, de forma presumida, ou simulação no acordo
entabulado entre as partes.
Isto porque, a inscrição da dívida fiscal em
nome da agravada Petroquímica, se deu somente em
07.01.2008 (fls. 510/511), ao passo que a hipoteca dos
aludidos bens imóveis, já havia sido constituída por
escritura pública em 02.09.2004.
Ainda que se admita a discussão acerca da
prática de atos de disposição em período pré-falimentar,
conforme
deduzido
no
parecer
do
Ministério
Público
Estadual (fls. 516/521), nestes autos intervindo em favor
dos interesses da massa falida, é certo que as disposições
legais contidas na lei processual devem se rigorosamente
observadas, notadamente porque o caso envolve a possível
nulidade de um acordo homologado por sentença, e a
consequente adjudicação perfeita e acabada.
Desta forma, entende-se que para anular os
atos processuais já praticados, envolvendo a disposição de
direitos
e/ou
atos
homologados
pelo
juízo,
faz-se
imprescindível a observância ao disposto no art. 966, §4o,
do NCPC, que assim dispõe:
“§4o Os atos de disposição de direitos,
praticados pelas partes ou por outros participantes do
processo e homologados pelo juízo, bem como os atos
homologatórios praticados no curso da execução, estão
sujeitos à anulação, nos termos da lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, respeitado o entendimento em sentido
contrário, considerando as disposições contidas nos arts.
674, 675, 877 e seus parágrafos, 903 e seus parágrafos,
todos do NCPC, e, ainda, por inexistir provas nos autos de
que o acordo homologado por sentença, tenha se dado
mediante simulação ou fraude, o que, s.m.j., não admite
presunção de má-fé do devedor (no caso, a agravada
Petroquímica), com base no art. 185 do CTN, pois, como
visto acima, os atos de disposição de bens foram
praticados anteriormente à inscrição da dívida tributária
da Fazenda Nacional, é de rigor que eventual anulação
acerca do acordo e da adjudicação realizada nestes autos,
se dê mediante prova da simulação ou fraude, o que exige a
propositura de ação própria, cabendo aos interessados -
tanto o administrador judicial da falência, quanto o
procurador da Fazenda Nacional formular suas pretensões
através
das
vias
próprias,
observados os princípios
constitucionais do devido processo legal, contraditório e
ampla defesa.
Postas
estas
premissas,
pelo
meu
voto
divergente, dava provimento ao recurso, para reformar a r.
decisão agravada, mantendo-se hígidos os atos processuais
praticados nos autos da execução, dentre eles, a
adjudicação dos bens imóveis em questão, determinando-se a
imediata expedição da carta de adjudicação em favor do
exequente, ora agravante.
Salles Vieira, 2o Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
18
Acórdãos
Eletrônicos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
12325136
19
24
Declarações
de Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
1281C617
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2226916-29.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.